Tribunal: STF
Processo: RE 203875
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO DOS
   SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AGREGAÇÃO.
   POLICIAIS MILITARES REGIDOS PELA LEI ESTADUAL 6.218/1983.
   INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF.
O
   acórdão recorrido examinou a controvérsia à luz da legislação
   local (Lei 6.745/1985 e Lei 6.218/1983), de modo que eventual
   ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, se existente,
   seria reflexa ou indireta, já que dependeria de reexame prévio da
   norma infraconstitucional. Por essa razão, é incabível o recurso
   extraordinário. Incidência da Súmula 280 deste
   Tribunal.
                Agravo regimental a que se nega provimento.